Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709227-22.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GEREMIAS DO NASCIMENTO BEM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS DA DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONÊA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. 1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos. 3. Não há como ser reconhecido o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado que praticou o crime durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo. 4. Embora seja necessária a realização de perícia para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, não podem ser ignoradas as demais provas dos autos que demonstram inequivocamente a presença de tais circunstâncias. 5. Na primeira etapa da dosimetria da pena, afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, quando a fundamentação é inidônea para esse fim. 6. A causa de aumento prevista no §1°, do art. 155, do CP, relativa ao furto realizado no período noturno, incide tanto no crime de furto simples quanto na forma qualificada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem as qualificadoras do rompimento do obstáculo e da escalada. Assevera que a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e, no caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. Acrescenta que não foi apresentado motivo juridicamente idôneo para a não realização do exame; b) artigo 386, inciso III, do CPP, defendendo a atipicidade material da sua conduta, em razão do princípio da insignificância, diante da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 171 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023